Tribunal: TJSP
Processo: 2259701-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria – inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. EMBARGOS DOS RÉUS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000029860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2259701-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Valinhos, em
que são embargantes K & CAMARGO SERVIÇOS DE EXPEDIENTE
COMERCIAL LTDA – EPP e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMARÍLIS, é
embargada IVIMAR REZENDE CAOUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259701-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34559
2
Embargos de Declaração 2259701-73.2020.8.26.0000/50000
Embargantes/Réus:
K & CAMARGO SERVIÇOS DE EXPEDIENTE
COMERCIAL LTDA (ANAKEL) e CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO AMARÍLIS
Embargado/Autor:
IVIMAR REZENDE CAOUS
Comarca de Valinhos - 1a Vara Cível
Voto no 34559
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
omissão e contradição

inexistência
impossibilidade de reexame da matéria

inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente. EMBARGOS DOS RÉUS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra r. decisão monocrática proferida por esta Relatora (e-fls. 102/103 autos
principais), em sede de petição apresentada nos termos do art. 1.012, §3o, I, do
CPC, interposta nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por IVIMAR
REZENDE CAOUS contra K & CAMARGO SERVIÇOS DE EXPEDIENTE
COMERCIAL LTDA (ANAKEL) e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMARÍLIS, que indeferiu
a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos Réus.
Os Réus/Peticionantes opuseram os presentes
embargos (e-fls. 02/07), sustentando, em síntese, máculas decorrentes da análise
equivocada dos elementos probatórios. Requereram o acolhimento do recurso.
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração, opostos
no prazo legal.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou esclarecer
dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou obscuridades,
permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Na hipótese dos autos, contudo, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259701-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34559
3
vislumbra qualquer vício sanável, mas apenas inconformismo dos Embargantes com
o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, todavia, não representa
hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Com efeito, a irresignação apresentada é mera
tentativa de rediscutir o fundamento invocado na r. decisão para afastar a pretensão
veiculada, não tendo os ora Embargantes apontado qualquer vício ensejador da
oposição do presente recurso.
Vale transcrever trecho da fundamentação da
r. decisão monocrática, demonstrando a clara e precisa apreciação da questão:
“E-fls. 01/13. Trata-se de petição apresentada
por K & CAMARGO SERVIÇOS DE EXPEDIENTE COMERCIAL LTDA (ANAKEL) e
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMARÍLIS, com fundamento no art. 1.012, §3o, I do CPC,
por meio da qual requer a concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso de
apelação por eles interposto (e-fls. 62/84).
O recurso de apelação foi interposto contra r.
sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por condômina
contra condomínio e sua administradora, em razão da irregularidade na instalação de
máquina de ar-condicionado em área do edifício. Na r. sentença, foi concedida tutela
de urgência para determinar que os Réus providenciassem a retirada das
condensadoras de ar condicionado existentes na laje indicada pela Autora, as suas
expensas, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$
12.000,00.
Considerando que a concessão da antecipação
de tutela na sentença produz efeitos imediatos, nos termos do art; 1.012, § 1o, V, do
CPC, foi apresentada a presente petição em Segundo Grau para a atribuição
excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a
sentença.
A atribuição excepcional de efeito suspensivo
ao recurso de apelação que não o tem depende da demonstração de probabilidade de
provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, haver risco de dano
grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, §4o), sendo competente para a
apreciação o Tribunal (no período compreendido entre a interposição da apelação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259701-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34559
4
sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la)
ou o Relator do recurso (se já distribuído).
Pois bem. No caso em apreço, para o
acolhimento de sua pretensão, os Peticionários sustentaram que o deferimento da
antecipação de tutela não pode lhes ser imposto por serem partes ilegítimas na lide.
Aduziram que o cumprimento da obrigação imposta consubstanciaria autotutela, uma
vez que a unidade na qual foi instalada a loja não integra o condomínio, mas é apenas
integrante física do empreendimento, não participando dos rateios e obrigações
condominiais.
Ocorre que os Peticionários, na qualidade de
representante do edifício (Condomínio) e longa manus do condomínio
(Administradora), são responsáveis pela fiel observância das regras previstas no
regimento interno, também aplicáveis às áreas externas das lojas pertencentes à
estrutura física do edifício. Desse modo, não há que se falar em demonstração da
relevância da fundamentação aqui invocada com a finalidade de obter a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Ademais,
eventual
prejuízo
patrimonial
decorrente da retirada das máquinas de ar condicionado poderá ser reparado
civilmente em caso de reforma da sentença, o que, inclusive, foi objeto de expressa
menção pelo Juízo “a quo”, sendo certo que a incidência da multa diária poderá ser
modificada ou excluída na fase de cumprimento de sentença, perante do Juízo do
cumprimento, em caso de comprovação de justa causa para o descumprimento da
obrigação (art. 537, § 2o, II, CPC).
Desse modo, as alegações suscitadas pelos ora
Peticionantes não possuem o condão de preencher os requisitos legais para a
atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Por essa razão, INDEFIRO a concessão do
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos ora Peticionários nos autos
da ação 1002193-97.2019.8.26.0650, mantendo-se o efeito regular previsto no art.
1.012, §1o do CPC.”.
Portanto, vislumbra-se apenas inconformismo
dos Embargantes com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259701-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34559
5
contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração, mas
apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter infringente, razão pela
qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelos Réus, a r. decisão monocrática embargada.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora